Tribunal: TJDFT
Processo: 0711162-80.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. CONFISSÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A qualificadora de rompimento de obstáculo há de ser confirmada quando positivada em prova técnica e, como no caso em apreço, evidenciada a força exercida na porta do veículo, propiciando a sua abertura, conforme confissão do acusado.

2. Tratando-se de réu reincidente, mesmo não superando a reprimenda o patamar de quatro anos, impõe-se a manutenção do regime semiaberto para o início de de cumprimento da pena, consoante diretriz do art. 33, §2o, alínea ‘c’, e §3o, do Código Penal.

3. Recurso conhecido e desprovido.